Tribunal: TJMT
Processo: 1006613-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006613-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), JOSE DIAS GOMES - CPF: 021.655.036-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO CORRAL MORALES - CPF: 110.834.678-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE AGROPASTORIL – CONSTRUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM ARTIFICIAL EM ÁREAS ÚMIDAS SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, EM ÁREA DE USO RESTRITO (ART. 10 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – NECESSIDADE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 618 DO STJ –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

2. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

3.
Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:

JOSÉ DIAS GOMES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José Dias Gomes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000753-54.2019.8.11.0013 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar, para
determinar a imediata paralisação e abstenção das atividades ilegais e danosas desenvolvidas no local denominado Fazenda Santa Rosa, no Município de Pontes e Lacerda/MT, até que obtenha do órgão ambiental as licenças necessárias; bem como para que encaminhe, no prazo de 72 horas, relatório sobre as atividades efetivadas, de modo que fique comprovado que está atendendo à determinação judicial e restaure a área degradada na propriedade rural, mediante o fechamento de todas as valas de drenagem artificial e com a apresentação à SEMA/MT, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degrada) que abranja todas as áreas drenadas da propriedade, adotando todas as providências necessárias ao completo restabelecimento do ambiente natural violado, devendo o referido projeto ser executado no lapso temporal determinado pela SEMA/MT; sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitando-se a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), revertendo-se o numerário ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pontes e Lacerda/MT.

Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em seu desfavor, em razão da constatação de que, na Fazenda Santa Rosa, de propriedade do Agravante existiria uma vala de drenagem artificial, totalizando 1.236 metros de comprimento, numa área de 118 ha, construída sem autorização e/ou acompanhamento dos órgãos ambientais competentes, cujo dano ambiental teria sido estimado em R$ 11.306.672,68 (onze milhões trezentos e seis mil seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Assevera a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, em especial o perigo da demora, uma vez que os fatos considerados danosos não seriam contemporâneos ao ajuizamento da Ação Civil Pública, já que, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público na inicial, existiam obras de drenagens nas propriedades rurais desde o ano de 2006.

Destaca, também, que, ainda que se cogitasse a paralisação e abstenção de atividades exercidas no local, não existem justificativas para determinar, em sede de cognição sumária a recuperação da área, já que a matéria necessita de profunda dilação probatória e a vala de drenagem existente no local há várias décadas não representaria qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Sustenta que, no presente caso, não se aplica a inversão do ônus da prova, já que a Súmula 618 do STJ, admite tal instituto apenas às ações de degradação ambiental, ressaltando que inexiste nos autos dano ambiental comprovado.

Pontua que o fato de o Agravante não possuir licença específica sobre o dreno não representa dano ambiental, mas mera irregularidade, consignando que
o Agravado não se desincumbiu de comprovar as supostas recomendações dos órgãos oficiais de pesquisa, acerca da construção da vala de drenagem em área de uso restrito, a área úmida em questão não pode ser considerada de uso restrito, nos termos do Código Florestal em vigor
.

Argumenta, ainda, que no Estado de Mato Grosso sequer existe legislação que dispõe sobre a necessidade de licenciamento de canal de drenagem, bem como que, a época em que foi realizada a abertura da vala de drenagem, existia o incentivo, financiamento e o suporte técnico-administrativo do governo para essa prática por meio do Programa Federal PROVÁRZEAS (Decreto Federal no 86.146/81), que visava aumentar a produtividade local.

Afirma que, não existe tipificação legal no caso presente, já que a Superintendência de Recursos Hídricos, confirma não existir ordenamento que trate da drenagem de áreas úmidas, de forma que, em consonância com a jurisprudência do STJ, não será possível a autuação ou a condenação do Agravante, mesmo em matéria ambiental.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, em especial o prejuízo financeiro da suspensão de suas atividades com faturamento mensal de mais de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), além do gasto com folha de funcionários no valor de R$ 68.670,75 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso até julgamento pelo órgão colegiado.

No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada.

O Agravante consignou a dispensa a juntada das peças obrigatórias, por se tratar de autos eletrônicos, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC e procedeu à juntada da guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento no ID no 7778238.

O efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator em Substituição Legal, Des. Márcio Vidal, nos termos da decisão de ID n. 8323468.

As informações foram colacionadas no ID no 8360921, consignado que, em 12-6-2019 o feito foi saneado, oportunidade em que se deferiu a produção de prova pericial, consistente na verificação da ocorrência do dano, bem como da sua recuperação e quantificação.

As contrarrazões vieram no ID n. 8643106, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 10746957 manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020